Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO N. 14.405/2014. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TEOR DA SENTENÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO PATRONO DA PARTE. REGISTRO NO PJE. ANTES DA PUBLICAÇÃO NO DJEN. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 569/2024. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela Autora em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade.
II. Questões em discussão.
2.1. Cabimento de recurso de apelação contra decisão de não conhecimento de embargos de declaração.
2.2. Ciência inequívoca da sentença pelo patrono da parte, registro no PJE antes da publicação no DJEN.
2.3. Regra do art. 60 do Provimento n. 12/2017 do TJDFT e a aplicação da Resolução CNJ n. 569/2022.
III. Razões de decidir.
3.1. O art. 1.009, caput, do CPC estabelece que: “Da sentença cabe apelação”. Enquanto, o § 1o do art. 203 desse mesmo código define sentença como sendo: o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
3.2. O Código de Processo Civil nos artigos 1.009 e 1.013 contempla o princípio da devolutividade ampla do recurso de apelação. Portanto, todas questões decididas na sentença ou aventadas pelas partes e não examinadas, são passiveis de devolução ao Tribunal nas razões recursais sob pena de preclusão.
3.3. Prevalece a regra do art. 60 do Provimento n. 12 de 12/08/2017 deste Tribunal de Justiça, uma vez que a ciência inequívoca da sentença pelo patrono da parte (28/06/2025) foi anterior a data da publicação no DJEN (02/07/2025).
3.4. A questão versada nos autos não implica em duplicidade de publicação da sentença ou negativa de vigência ao teor da Resolução CNJ n. 569/2024 que introduziu inovações na Resolução CNJ n. 455/2022. Mas, SIM, a ciência inequívoca do inteiro teor da sentença pelo patrono da parte Autora, antes mesmo da publicação no DJEN.
3.5. Não se mostra verossímil a alegação da Apelante de que a insurgência aos fundamentos/conteúdo da sentença de julgamento do mérito da causa, antes de ser julgado o conteúdo dos primeiros embargos de declaração, ensejaria supressão de instância.
3.6. O recurso de apelação não é cabível para impugnar decisão que não conhece de recurso. A apelação não é via hábil para devolução de prazo para a interposição de uma 2a apelação.
3.7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de julgamento de mérito da causa e das matérias nela decididas acarreta a preclusão.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação não conhecida. Mantida decisão de não conhecimento dos embargos de declaração intempestivos.
Teses de julgamento: (i) O recurso de apelação não é cabível para impugnar decisão que não conhece de recurso. A apelação não é via hábil para devolução de prazo para a interposição de uma 2a apelação; e (ii) A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de julgamento de mérito da causa e das matérias nela decididas acarreta a preclusão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, 223, 507, 932, III, 1.009. 1.010 e 1.013; Resolução CNJ n. 569/2024; e Provimento n. 12/2017 do TJDFT, art.60.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.615.742/RR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 28.4.2025; TJDFT, Agint na APC n. 0721057-64, Rel. Desembargador Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025; e Agint no AGI 0718886-63, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.7.2025.